Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Desclassificação. Vias de fato. Impossibilidade. Continuidade delitiva. Danos morais.
1 - Se as provas – depoimento da vítima, em juízo, corroborado pelo laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, não é caso de absolvê-lo.
2 - Não se desclassifica a conduta para contravenção penal de vias de fato se laudo de exame de corpo de delito constata lesão no braço da vítima, compatível com o relato dela.
3 – Em crimes – lesões corporais - cometidos em curto espaço de tempo, no mesmo local e contra a mesma vítima, tendo a mesma motivação - réu e vítima (pai e filha), no momento em que ingeriam bebida alcoólica e tornavam-se agressivos, há continuidade delitiva.
4 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos dois crimes, o aumento da pena é de 1/6.
5 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
7 - Apelação provida em parte.